Tribunal: TJSP
Processo: 1508541-35.2022.8.26.0338
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000853120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508541-35.2022.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante LUCAS
PEDRO DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do réu a 06 anos, 02 meses e
20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 15 dias-multa, no piso. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
DINIZ FERNANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508541-35.2022.8.26.0338 -Voto no 22.122 EV
2
Apelação Criminal no 1508541-35.2022.8.26.0338
Apelante: Lucas Pedro de Sousa
Apelado: Ministério Público
Comarca: Mairiporã
VOTO no 22.122
ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL.
Materialidade e autoria demonstradas. Palavra das
vítimas e de testemunhas. Confissão extrajudicial
do réu. Condenação mantida. Pena reduzida. Apelo
parcialmente provido.
1) LUCAS PEDRO DE SOUSA foi condenado,
pela r. sentença de fls. 283/295, por infração ao art. 157, § 2o, II e V, c.c. art.
70, ambos do CP, à pena de 08 anos e 07 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, mais pagamento de 20 dias-multa, no piso, negado o apelo
em liberdade.
Inconformado, apelou pugnando pela absolvição
por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da
participação de menor importância, redução da pena e fixação do regime
aberto (fls. 316/329).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
335/337), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 344/353).
Os autos foram transferidos a este Relator
conforme Ordem de Serviço no 07/2024, da Presidência da Seção de Direito
Criminal.
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 110/112) que, em
29/08/2022, por volta de 15h40min, na Comarca de Mairiporã, LUCAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508541-35.2022.8.26.0338 -Voto no 22.122 EV
3
PEDRO DE SOUSA, agindo em concurso com pelo menos 03 indivíduos
não identificados, subtraiu, para todos, mediante grave ameaça empregada
contra V.H.S.S. e M.L.S., restringindo suas liberdades, 01 televisão, 01
aparelho home theater, 02 notebooks, 01 aparelho celular, 01 mala, diversas
peças de roupas, 01 relógio e 01 garrafa de vinho, bens de propriedade da
primeira vítima, bem como 01 aparelho celular da segunda vítima.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
O laudo papiloscópico concluiu que havia
impressões digitais do réu LUCAS em uma caixinha de som que estava no
quarto da vítima V.H.S.S. (fls. 12/20).
As vítimas, em Juízo, ratificaram a dinâmica dos
fatos nos termos da denúncia, dizendo que os assaltantes invadiram a
residência e os amarraram para subtraírem os bens. V.H.S.S. disse que
permaneceram amarrados por 02 horas. Somente a vítima V.H.S.S.
reconheceu o réu em audiência. Afirmou que foi preciso mudar toda a
rotina familiar e passou por acompanhamento psicológico.
O policial civil Rodrigo confirmou os termos das
investigações, afirmando que foi cumprido mandado de busca e apreensão
na residência do réu, ocasião em que ele tentou fugir. Ali foram apreendidos
bens produtos de outros roubos. A prisão do réu se deu em razão das
impressões digitais que foram localizadas na casa da vítima V.H.S.S. No
celular do réu havia fotos dos objetos roubados desta vítima.
O réu, nas duas vezes em que ouvido na fase
administrativa, confessou amplamente o envolvimento neste caso, dizendo
que foi convidado por amigos para cometer o assalto. Aceitou porque estava
precisando de dinheiro. Renderam a mulher que parecia ser a empregada
da casa. Depois renderam o proprietário, o qual estava em um dos quartos.
Ambas as vítimas foram amarradas. Os bens foram colocados no carro e
foram embora (fls. 57 e 95).
Em Juízo, o réu negou envolvimento no crime,
dizendo que foi com os amigos até o endereço indicado por eles, onde
supostamente haveria “meninas” os esperando. Os amigos entraram na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508541-35.2022.8.26.0338 -Voto no 22.122 EV
4
casa e, diante da demora, entrou na sala do imóvel para ver o que estava
acontecendo. Depois, seus amigos começaram a colocar itens da residência
no carro e informaram para o interrogando que estavam cometendo um
roubo. Ficou com medo e disse que eles estavam colocando a vida do
interrogando em risco. Chegou a colocar a mão em uma caixa de som que
estava na sala. Não soube informar se depois esta caixa foi levada ao
quarto. Não sabia que eles iriam cometer o crime.
Este é o conjunto probatório.
Com efeito, a confissão extrajudicial do réu está
em harmonia com as demais provas e deve prevalecer. A versão
apresentada em Juízo, por sua vez, está isolada nos autos e não é digna de
credibilidade. Ressalta-se que as impressões digitais do réu foram
encontradas em um dos objetos que estava no quarto da vítima, não
havendo dúvida de que ele ingressou na residência.
Não prospera a tese de que ele não sabia do
roubo ou que teve participação de menor importância. Segundo as vítimas,
todos os assaltantes atuaram conjuntamente e a vítima V. reconheceu o réu
em Juízo, demonstrando que ele teve atuação importante na subtração.
Nos termos da r. sentença: “(...) a participação do
réu foi de suma importância para o sucesso da empreitada criminosa. De fato,
adentrou na casa das vítimas, ameaçou-as, manteve-as com a liberdade restrita e,
por fim, conduziu o veículo que serviu para a fuga” (fls. 291).
As majorantes e o concurso formal também
ficaram demonstrados pelas palavras das vítimas, tendo sido atingidos
patrimônios diversos.
Mantém-se, desta forma, a condenação por seus
próprios fundamentos.
A pena-base foi acrescida de 1/2 pela elevada
culpabilidade, uma vez que o réu e seus comparsas invadiram a residência
onde as vítimas estavam, sendo que elas permaneceram amarradas. Ainda,
as consequências do delito foram mais graves, porque a subtração privou as
vítimas de variados pertences, alguns necessários para o exercício das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508541-35.2022.8.26.0338 -Voto no 22.122 EV
5
atividades profissionais da vítima V. Ainda, esta vítima disse, em Juízo, que
houve necessidade de alteração da rotina familiar e de tratamento
psicológico.
Referidos fundamentos expressam a correta
individualização da pena e devem prevalecer, nos termos do art. 59 do CP,
atingindo a pena-base 06 anos de reclusão, mais 15 dias-multa, no piso.
Na segunda etapa, a pena foi atenuada de 1/6
pela menoridade relativa (fls. 57). No entanto, deve ocorrer uma atenuação
de 1/3, porque também está presente a confissão espontânea, ainda que
tenha sido prestada de forma plena somente no inquérito, uma vez que foi
relevante para a manutenção da condenação, a rigor da Súmula 545 do C.
STJ. Assim, a pena retorna ao mínimo legal de 04 anos de reclusão, mais
10 dias-multa.
Na terceira fase, o aumento de 3/8 foi aplicado
considerando somente o número de majorantes, o que viola a Súmula 443
do C. STJ. Ademais, as vítimas não esclareceram, em Juízo, com a
segurança necessária, quantos agentes invadiram a residência, afirmando
que foi mais de 01 pessoa. Assim, em benefício do réu deve ser aplicado o
aumento mínimo de 1/3, chegando a 05 anos e 04 meses de reclusão, mais
13 dias-multa, no piso.
Por fim, em razão do concurso formal, as penas
foram aumentadas de 1/6, totalizando 06 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão, mais 15 dias-multa, no piso.
As penas de multa deveriam ter sido somadas, a
rigor do art. 72 do CP, mas deve ser mantido o cálculo da r. sentença
porque se trata de recurso exclusivo da defesa.
Mantém-se
o
regime
inicial
fechado
pela
gravidade concreta dos fatos, ou seja, os agentes invadiram uma residência
e amarraram as vítimas, subtraindo diversos bens e causando uma série de
consequências já analisadas, as quais superaram a gravidade abstrata
prevista no tipo penal (art. 33, § 3o, do CP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508541-35.2022.8.26.0338 -Voto no 22.122 EV
6
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso para reduzir a pena do réu a 06 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 15 dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator